Tribunal: STF
Processo: QC 555
Classe: QC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-07
Data de publicação: 1993-05-07

Ementa:
Queixa-crime. Lei nº 5.250/1967, arts. 21 e 22. Querelado eleito Deputado Federal, posteriormente aos fatos. Diplomação anterior ao recebimento da queixa-crime pelo Juiz de Direito. Constituição, art. 53, §§ 1º e 4º. Nulidade do recebimento da queixa-crime, por incompetência do magistrado de primeiro grau, à data da decisão. Remetidos os autos ao STF, competente para o feito, requereu o Procurador-Geral da República fosse declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da ação penal, eis que não ocorrera interrupção da prescrição, com o recebimento da queixa-crime por Juiz incompetente. Hipótese em que também faltava pedido de licença, "ut" art. 53, § 1º, da Constituição. Lei nº 5.250/1967, art. 41. Extinção da punibilidade pela prescrição da ação penal que se reconhece, determinando o arquivamento dos autos.